Tribunal: TJES
Processo: 0001093-96.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-96.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. MERA COAUTORIA NÃO CONFIGURA O DELITO DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única da Comarca de Montanha/ES que condenou os réus pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 12 da Lei nº 10.826/03 e 180, caput, do Código Penal, mas os absolveu da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O recorrente sustenta que os elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, demonstram associação estável e permanente entre os apelados para a prática da traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além da coautoria no tráfico de drogas, a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, apto a caracterizar o crime autônomo de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova concreta do animus associativo, consubstanciado na estabilidade e permanência do vínculo entre duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.
5. Os depoimentos policiais indicam notícia de que os réus estariam utilizando imóvel para comercialização de entorpecentes, mas não vieram acompanhados de elementos investigativos mais consistentes, como monitoramento pretérito, campanas documentadas, interceptações ou outras provas aptas a demonstrar atuação conjunta estruturada e contínua.
6. A apreensão de drogas, arma de fogo e outros objetos no contexto do flagrante comprova a prática dos delitos já reconhecidos na sentença, mas, por si só, não autoriza concluir pela existência de associação criminosa estável.
7. A versão apresentada por um dos acusados, no sentido de que chegara ao local no mesmo dia da prisão, embora não afaste a responsabilidade pelos demais crimes, reforça a dúvida quanto ao requisito temporal indispensável ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.
8. Diante da ausência de prova robusta e segura acerca da permanência do vínculo associativo, incide o princípio do in dubio pro reo, sendo correta a manutenção da absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença no ponto em que absolveu os apelados da imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001093-96.2017.8.08.0068

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PABLO CARDOSO DE AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e PABLO CARDOSO DE AMARAL pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhes a pena definitiva de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

A referida sentença, contudo, absolveu os acusados da imputação referente ao crime disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial do julgado, almejando a condenação dos Apelados também nas sanções previstas no artigo 35 da Lei de Drogas.

Sustenta o
Parquet
que há nos autos suporte probatório suficiente para embasar a condenação, alegando que os depoimentos dos policiais militares demonstram que os réus residiam juntos há aproximadamente dois meses em um imóvel utilizado como base para o comércio ilícito, evidenciando uma associação estável e permanente para a traficância, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios.

As defesas dos apelados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção integral da sentença absolutória quanto a este delito.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do recurso.

O
Parquet
postula a reforma do
decisum
de piso, almejando a incursão dos recorridos nas penas do delito autônomo previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Pois bem.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que é imprescindível a comprovação do
animus associativo
, consubstanciado na estabilidade e permanência do vínculo entre duas ou mais pessoas com a finalidade específica de cometer os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

A mera reunião eventual e transitória de indivíduos para o cometimento de um delito isolado configura mero concurso de pessoas, não tipificando o delito autônomo do art. 35.

Eis transcrito o entendimento:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] Documento: 2015310 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/12/2020 Página 6de 5 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre os agentes, uma vez que a condenação está amparada apenas na presunção de que para traficar drogas no Complexo do Chapadão, localidade sob o comando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", o paciente necessariamente deveria integrar a referida organização e teria uma função pré-determinada, a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, resultando a pena definitiva em 7 anos de reclusão mais pagamento de 700 dias-multa. (HC 415.974/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Incursionando no contexto fático-probatório, o Ministério Público fundamenta seu pleito condenatório primordialmente nos depoimentos dos policiais militares.

Segundo o relato do SD/PM Jocimar e do Sub-Tenente Welton, os agentes estatais receberam informações anônimas de que os apelados haviam alugado uma residência na Rua Anchieta, no distrito de Vinhático, há cerca de dois meses, local que estaria sendo utilizado para a intensa comercialização de entorpecentes, o que gerou reclamações da comunidade local.

Durante a diligência, que culminou na prisão em flagrante, o acusado Pablo foi detido ao chegar no imóvel tentando empreender fuga, sendo apreendidos em sua mochila 68 invólucros de cocaína, além de uma pistola calibre 765 e munições.

Com o réu Gerivaldo, que já se encontrava no interior da residência, foram localizados documentos de veículos, celulares, um notebook, além de veículos automotores (um Fiat Strada e motocicletas, sendo uma delas com restrição de furto/roubo).

Não obstante a inegável gravidade do contexto fático e a inequívoca comprovação da materialidade e autoria atinentes aos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo, fatos esses, que ensejaram a escorreita condenação nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, art. 180 do Código Penal e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, a prova judicializada revela-se frágil para sustentar, de forma cumulativa, a condenação pelo crime de associação autônoma.

Isso porque a assertiva policial de que os réus coabitavam o imóvel há aproximadamente dois meses com o fim específico de traficar, isoladamente considerada, não constitui prova irrefutável de uma organização criminosa duradoura, estruturada e com divisão prévia de tarefas.

Verifica-se que a diligência policial decorreu de denúncias anônimas recentes , culminando em uma atuação rápida de flagrante delito.

No entanto, não foram colacionados aos autos relatórios de campanas documentadas ao longo desse suposto período de dois meses, tampouco interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático ou investigações prévias aprofundadas que evidenciassem a efetiva e contínua rotina, a subordinação e a hierarquia inerentes à
societas sceleris
.

Por sua vez, a versão apresentada pelo apelado Pablo em seu interrogatório judicial destoa diametralmente da narrativa de estabilidade temporal da acusação.

O referido acusado assumiu a propriedade exclusiva da cocaína e da arma de fogo encontradas em sua mochila, asseverando que havia chegado ao distrito de Vinhático no mesmo dia da prisão, no sábado pela manhã, e que sequer havia pernoitado na residência de Gerivaldo.

Ainda que a confissão de Pablo tenha o nítido escopo de eximir o corréu Gerivaldo de responsabilidade sobre a totalidade da droga, tal divergência fática, aliada à ausência de monitoramento policial pretérito, acentua a nebulosidade quanto ao preenchimento do requisito temporal e do ânimo associativo duradouro entre as partes.

Ademais, conforme bem pontuado pela defesa técnica em suas contrarrazões, referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, baseadas exclusivamente em inferências extraídas do próprio flagrante do crime de tráfico, não são suficientes para ensejar a condenação pelo delito autônomo, exigindo-se prova concreta do vínculo subjetivo estabilizado.

Sendo assim, a apreensão conjunta de entorpecentes e a presença no mesmo local dos fatos consubstanciam, na hipótese, coautoria delitiva para a difusão daquela quantidade específica apreendida, e não a inevitável formação de uma associação criminosa estável.

A condenação penal exige juízo de certeza, fundado em provas robustas e inquestionáveis.

Diante de um cenário probatório que aponta para a apreensão em flagrante e uma evidente coautoria ocasional, mas que carece de elementos probatórios tangíveis para confirmar a tese de um liame associativo estruturado, perene e anterior ao flagrante entre Gerivaldo e Pablo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, garantido constitucionalmente.

Nesse sentido, a r. sentença de primeiro grau agiu com irretocável acerto ao absolver os apelados desta imputação específica, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.